Tribunal: TJDFT
Processo: 0726365-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. BENS MÓVEIS SITUADOS EM RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. BENS DE ALTO VALOR OU QUE ULTRAPASSEM AS NECESSIDADE CONUNS A UM MÉDIO PADRÃO DE VIDA. BENS SUNTUOSOS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE E OBRAS DE ARTE. ART. 833, II, PARTE FINAL, DO CPC, E ART. 2o DA LEI No 8.009/1990. INDICAÇÃO DE BENS PELO AGRAVANTE, CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. DESCONHECIMENTO. ESGOTAMENTOS DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6o DO CPC). APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INGRESSO COM AUTORIZAÇÃO DOS DEVEDORES. ORDEM JUDICIAL. AVERIGUAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. DEPENDÊNCIAS IMÓVEL DE EXPRESSIVO VALOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil – CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. Além dessas exceções, o art. 2o da Lei no 8.009/1990 excetua do conceito de bem de família e, por consequência, da impenhorabilidade, os veículos de transporte, as obras de arte e adornos suntuosos.
2. É possível a penhora de bens de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns ao padrão de média dos núcleos familiares do caso, além de veículos de transporte e adornos suntuosos, bem como bens de caráter supérfluos. A mitigação da impenhorabilidade para a satisfação do crédito do agravante, exequente, deve ser viabilizada, diante das diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pela agravante (consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD etc. expedições de ofício a instituições financeiras etc.).
3. Diante do esgotamento das outras diligências requeridas na origem, a intervenção judicial passa a ser necessária. Incidência do princípio da cooperação (CPC, art. 6o).
4. É imprescindível a expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora de eventuais bens que se enquadrem nas exceções legais é essencial para a obtenção de informações sobre a existência bens passíveis de expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida. Precedentes deste tribunal.
5. Recurso conhecido e provido.